Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-61.2025.8.11.0022
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000569-61.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WESLEY BRUNO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 004.956.071-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Poconé/MT para reformar sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e condenou solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso a viabilizar transferência, internação e tratamento médico especializado ao autor, pessoa idosa com quadro clínico grave, com indicação de intervenção urgente pelo SUS.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a obrigação de fornecer tratamento médico de média ou alta complexidade deve ser afastada em relação ao Município ou, de forma subsidiária, direcionada inicialmente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, facultando-se ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, bem como determinar o ressarcimento entre os entes.

5. O procedimento médico indicado extrapola a atenção básica municipal, razão pela qual o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade do Município, que permanece de forma subsidiária em caso de inadimplemento.

6. A solução preserva a efetividade da tutela do direito à saúde e respeita a organização administrativa do SUS, sem prejuízo de eventual ressarcimento ou compensação financeira entre os entes públicos em via própria.

7. Eventual ressarcimento entre os entes públicos deve ser discutido em esfera administrativa ou em ação própria, sem prejuízo da imediata prestação do serviço de saúde à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas judiciais que envolvem fornecimento de tratamento médico classificado como de média ou alta complexidade, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, permanecendo o Município responsável de forma subsidiária em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793 da repercussão geral, j. 23.5.2019; TJMT, AC 1000582-72.2025.8.11.0018, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000569-61.2025.8.11.0022, ajuizada por Wesley Bruno da Silva Ribeiro em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente a demanda, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando os requeridos a fornecerem ao paciente o procedimento cirúrgico de cranioplastia, bem como os demais procedimentos necessários à preservação de sua saúde, no prazo de 30 dias, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões, o apelante sustenta que a responsabilidade solidária entre os entes federativos não impede o direcionamento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em observância à repartição constitucional de competências do SUS e ao Tema 793 do STF.

Argumenta que os municípios, dotados de orçamento reduzido e voltado à atenção básica, não devem custear procedimentos de alta complexidade, como a cranioplastia deferida na sentença.

Requer, assim, a improcedência da ação em face do município ou, subsidiariamente, a fixação de obrigações menos onerosas.

Nas contrarrazões, a parte autora sustenta a solidariedade entre Município e Estado no fornecimento do procedimento cirúrgico de cranioplastia, com base no artigo 23 da CF e em precedentes do STF e TJMT, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a solidariedade constitucional no direito à saúde não impõe a exclusão do Município do polo passivo, mas apenas o direcionamento primário ao ente responsável, devendo ser mantida a sentença condenatória solidária. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, “
apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma primária, ao Estado de Mato Grosso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Pedra Preta/MT contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Wesley Bruno da Silva Ribeiro em face do Estado de Mato Grosso e do Município.

Consta que o autor é portador de amputação traumática de parte da cabeça (CID S08) e necessita de procedimento cirúrgico de cranioplastia, conforme prescrição médica.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando aos entes públicos o fornecimento do procedimento e das medidas necessárias à preservação da saúde do paciente.

Inconformado, o Município interpôs apelação, sustentando que, embora subsista a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, em observância à repartição administrativa de competências do SUS.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora a solidariedade assegure ao usuário do SUS a possibilidade de demandar qualquer dos entes federativos, ela não impede que o Poder Judiciário organize o cumprimento da decisão de modo compatível com a estrutura administrativa do sistema de saúde.

No caso, o procedimento pleiteado consiste em cirurgia de cranioplastia, contemplada pelo SUS e indicada ao quadro clínico do autor. Trata-se de procedimento cirúrgico que, pela sua natureza, extrapola a atenção básica municipal, mostrando-se adequado que o cumprimento inicial da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade do Município.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento:

“1. Os entes da federação respondem solidariamente pelas ações de saúde, sendo lícito ao Judiciário direcionar a obrigação de fazer conforme a repartição de competências estabelecida no SUS.

2.
O fornecimento de tratamentos de saúde classificados como de média/alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS
.

3. A responsabilização subsidiária do Município remanesce, com direito de regresso, na hipótese de inadimplemento do ente estadual. [...]
”

(TJMT - N.U 1000582-72.2025.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 19/2/2026)

Tal solução preserva a efetividade da tutela jurisdicional e, ao mesmo tempo, observa a lógica de descentralização e hierarquização do SUS, mantendo o Município de Pedra Preta responsável de forma subsidiária, caso o ente estadual não cumpra a obrigação no prazo fixado.

Desse modo, o recurso merece parcial provimento apenas para ajustar o direcionamento do cumprimento da obrigação, permanecendo hígida a condenação quanto à necessidade de fornecimento do procedimento cirúrgico ao paciente.

Eventuais discussões sobre ressarcimento ou compensação financeira entre os entes deverão ser resolvidas administrativamente ou em ação própria, sem prejuízo da imediata prestação do serviço de saúde à parte autora.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, tão somente para determinar que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Pedra Preta/MT em caso de eventual descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026